Tribunal: TJBA
Processo: 8111606-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111606-05.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUEDE MARIA MENEZES VITORIO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. LEGITIMIDADE SINDICAL. TEMA REPETITIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que examinou o marco inicial e a contagem do prazo prescricional da pretensão executória, bem como a possibilidade de interrupção da prescrição pelo ajuizamento de ação de protesto/execução coletiva, mantendo o reconhecimento da prescrição. O embargante sustenta omissão quanto à legitimidade sindical da APLB, à sua personalidade jurídica e à aplicação do Tema Repetitivo n. 1.033 do STJ, além de suscitar prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à legitimidade sindical da APLB e à sua personalidade jurídica; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à incidência e aos efeitos do Tema Repetitivo n. 1.033 do STJ; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão embargado examina de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, especialmente quanto ao marco inicial e à contagem do prazo prescricional da pretensão executória e à possibilidade de interrupção da prescrição pelo ajuizamento de ação de protesto/execução coletiva. A sentença de primeiro grau não aprecia a questão relativa à legitimidade sindical da APLB, limitando-se ao reconhecimento da prescrição, de modo que o exame originário da matéria pelo Tribunal configuraria supressão de instância. A controvérsia acerca da personalidade jurídica sindical da APLB constitui matéria própria da ação de protesto, não podendo ser apreciada incidentalmente na execução individual, sob pena de indevida ampliação dos limites objetivos da lide. A afetação do Tema Repetitivo n. 1.033 do STJ delimita a suspensão aos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou em trâmite no STJ, não havendo determinação de suspensão automática de todas as demandas nem impedimento ao julgamento de embargos de declaração contra acórdão já proferido. Eventual definição futura da tese repetitiva pode ser considerada em momento processual oportuno, especialmente na admissibilidade e julgamento de recursos excepcionais, inexistindo vício no acórdão por não ter determinado a suspensão do feito. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada. Os embargos apresentam nítido caráter infringente ao buscar nova apreciação do mérito, extrapolando os limites do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questão não examinada na origem, sob pena de supressão de instância. 3. A afetação de tema repetitivo não implica suspensão automática de todas as demandas, salvo determinação expressa nesse sentido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.033.